Tribunal: TJBA
Processo: 8005735-08.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005735-08.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

APELADO: JUCILENE NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASIELMA DE SOUZA NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. COBRANÇA DE CONSUMO REFERENTE A ÁREAS COMUNS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que declarou inexistente o débito referente às faturas de consumo de água entre janeiro de 2019 e setembro de 2020, determinou a restituição simples de valores pagos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora, usuária de programa habitacional popular, alegou cobrança indevida mesmo após o corte do fornecimento de água, ocorrido em agosto de 2018.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança, pela concessionária, de valores supostamente referentes ao consumo das áreas comuns de condomínio com medição individualizada, mesmo após a suspensão do fornecimento individual, conforme alegaçõe srecursais.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade da concessionária de água é objetiva nas relações de consumo, sendo necessário demonstrar a regularidade das cobranças.

2.

A jurisprudência desta Corte admite a cobrança de consumo comum rateado desde que haja autorização coletiva em assembleia condominial.

3.

No caso concreto, a EMBASA não demonstrou a existência de autorização coletiva para o rateio, tampouco comprovou que os valores cobrados referiam-se exclusivamente ao consumo comum.

4.

Documentos apresentados não indicam valores específicos no item “consumo rateado” e a EMBASA permaneceu inerte quando instada judicialmente a prestar esclarecimentos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"1. A cobrança de consumo de água referente às áreas comuns em condomínio com medição individualizada exige comprovação de autorização coletiva em assembleia.

5.

A ausência de demonstração clara da origem e legalidade da cobrança inviabiliza sua exigibilidade pela concessionária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005735-08.2021.8.05.0039
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA